Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a efetuar a reparação da rede elétrica e a indenizar a autora pelos danos materiais sofridos. Alega a recorrente que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, porquanto os cabos elétricos furtados não integram a rede de distribuição de energia, mas o padrão de entrada da unidade, de responsabilidade do consumidor. Aduz ser exíguo o prazo para cumprimento da obrigação estabelecida em sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50086402) e com preparo regular (ID 50086403 e 50086403). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em que pesem as alegações da recorrente, verifico que não há qualquer documento capaz de demonstrar que os cabos furtados integravam o padrão de entrada da unidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ao contrário, as fotografias apresentadas (ID 50085204) corroboram a tese da autora de que os cabos foram removidos do poste, localizado na parte externa da residência.
4. Consoante a Teoria do Risco Administrativo adotada pela Constituição Federal (art. 37, § 6o), as concessionárias de serviço público respondem pelos prejuízos causados pela falha na prestação dos serviços públicos independentemente do elemento culpa, bastando que fique caracterizado o nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo usuário.
5. Ainda que o furto de cabos da rede de distribuição elétrica configure fato de terceiro, a ocorrência se insere no âmbito do risco da atividade desenvolvida pela concessionária prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica, caracterizando fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade entre a suspensão dos serviços e o dano experimentado pela destinatária do fornecimento. Neste sentido: Acórdão 765347, 20130111798927APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 11/3/2014. Pág.: 222; Acórdão 583877, 20070110433629APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 10/5/2012. Pág.: 190.
6. Deve ser mantida, portanto, a decisão que reconheceu a responsabilidade da requerida pelo reparo da rede elétrica e determinou o pagamento de indenização pelas cobranças realizadas no período de suspensão dos serviços. Por fim, no que toca ao prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, a despeito da data da ocorrência do dano, no caso mais de um ano, tenho que a fixação de cinco dias a contar da intimação da sentença, merece reparo a fim de se tornar mais exequível, pelo que fixo-o em 20 (vinte) dias.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação de fazer, mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.